Tribunal: STF
Processo: Rcl 89093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Alegada violação ao RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232). Esgotamento das instâncias ordinárias: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento a reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada no Tema RG nº 1.232, ante a ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias.

    II. Questão em discussão

    2. Em discussão, a possibilidade de admissão de reclamação ajuizada com amparo em paradigma de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias recursais ordinárias.

    III. Razões de decidir

    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF.

    4. Segundo a jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem como atalho processual para provocar o pronunciamento direto da Corte, referente à matéria julgada em sede de repercussão geral, sem o prévio exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 

    5. Na hipótese, não constatada sequer a interposição de recurso extraordinário em desfavor do acórdão reclamado, sendo o agravo interno, contra a decisão pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, o último recurso interposto.

    6. A pendência de julgamento de recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho evidencia, de forma inequívoca, a não exaustão da via recursal, o que obsta o conhecimento da reclamação por esta Suprema Corte. O conceito de esgotamento de instância não se confunde com a mera interposição de sucessivos recursos desprovidos, mas exige o percurso integral do iter processual cabível na jurisdição de origem

    7. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem pode ser utilizada como atalho processual para submeter ao Supremo Tribunal Federal controvérsia ainda pendente de solução definitiva nas instâncias competentes. A via adequada para impugnar decisão de tribunal superior que, após o exaurimento de sua jurisdição, supostamente contrarie tese de repercussão geral é o recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental aos quais se nega provimento.